Tribunal: TJDFT
Processo: 0712837-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos e etc. A agravante/executada requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 16193454- Pág. 4). Alega ser legalmente insuficiente de recursos. Junta cópia do contracheque (ID 16193455). É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, constato que a agravante/executada não logrou êxito em demonstrar situação de miserabilidade econômica, ainda que passageira, que a habilitaria a litigar sob o pálio da justiça gratuita. Isso porque, os documentos juntados aos autos demonstram que ela aufere rendimentos mensais no montante de R$ 6.047,86 (seis mil e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) líquidos, o que demonstra certa capacidade para arcar com os custos do processo. Por outro lado, a recorrente não trouxe qualquer elemento apto a demonstrar que as custas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo, poderão lhe prejudicar a subsistência. Dessa forma, tem-se que a recorrente possui capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua família, não fazendo jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado. Nos termos do artigo 98, § 7o, combinado com o artigo 1.007, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora